Tribunal: TJDFT
Processo: 0725628-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEINE FERNANDES BORGES, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, cujo escopo seria obrigar o plano de saúde a fornecer técnico de enfermagem durante todo o dia em complemento à internação domiciliar. Na origem, a agravante formulou pedido de obrigação de fazer em desfavor da FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, a fim de compeli-la à prestação do serviço de home care de forma integral. A autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela suplicada, foi diagnosticada portadora de Síndrome Demencial tipo vascular, hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensão e leucemia mieloide aguda, com necessidade de oxigênio por período integral. Conta com 92 anos de idade e o médico assistente recomendou atendimento domiciliar, “cenário que evidencia a necessidade de auxílio de profissional da área da saúde durante as 24 horas do dia”. O plano de saúde promoveu a internação domiciliar, com “visita de médico e de enfermagem de maneira frequente, acrescidos do suporte por fisioterapeutas e fonoaudiólogos”, mas negou-se a disponibilizar técnico de enfermagem de forma ininterrupta. Alegou que faz jus ao atendimento nos moldes da prescrição médica e que a demandada deveria prestar a assistência integral. Requereu a tutela provisória para determinar o fornecimento dos serviços home care que atendam às recomendações previstas no relatório da médica assistente, especificamente com relação ao técnico de enfermagem durante todo o dia (24 horas), sob pena de multa diária. O pedido foi indeferido e sob o fundamento de que não estão presentes elementos que apontem para a probabilidade do direito, uma vez que o “plano de saúde não oferece cobertura relativa à assistência domiciliar, mas, tão somente, de internação domiciliar”. Nas razões recursais, reiterou os mesmos fundamentos da exordial, bem como idêntico pedido de tutela provisória. Preparo regular (ID 48389583). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a promover a cobertura contratual, com fornecimento de cuidador 24h/ dia. Ocorre que o plano de saúde não oferece cobertura relativa à assistência domiciliar, mas, tão somente, de internação domiciliar. O fato de a autora ter idade avançada e demandar cuidados constantes não obriga o plano de saúde a fornecer tais cuidados, que cabem, evidentemente, à família. O plano de saúde cobre, exclusivamente, cuidados médicos, inclusive em home care, quando tais cuidados exigem conhecimentos técnicos, o que não ser verifica, no caso de assistência domiciliar. Ressalte-se, ainda, que, neste aspecto, as atividades que demandam conhecimentos técnicos de profissionais da área de saúde já foram deferidas pela parte ré, que recusou, tão somente, o fornecimento de cuidados relativos à assistência domiciliar. Ante o exposto, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não se controverte que a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. A assistência em domicílio, também denominada home care, é procedimento oferecido como alternativa à internação hospitalar (artigo 14 da Resolução Normativa no 387/2015 – ANS), o qual somente pode ser indicado pelo médico assistente. A norma estabelece em seu artigo 14 que a internação domiciliar deve obedecer às exigências previstas nas “alíneas “c”, “d”, “e” e “g” do inciso II ao artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998”. Por sua vez, o preceito legal assim estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;” Pelo que se extrai da legislação, é possível obrigar o plano ao pagamento dos honorários médicos e serviços gerais de enfermagem. No caso dos autos, o tratamento indicado pelo clínico assistente não compreende técnico de enfermagem e para atendimento ininterrupto da agravante. Neste sentido, o documento esclarece que a demandante é “totalmente dependente para as atividades básicas da vida diária, dependente de cuidador 24h” (ID 48389584 - Pág. 19). (grifei) A presença do cuidador destina-se às atividades cotidianas, o que não exige conhecimentos técnicos da área de enfermagem. E conforme já alinhavado, o relatório não traz a imprescindibilidade de técnico de enfermagem. Desta forma, assegurado o atendimento dos profissionais de saúde a domicílio com “a visita de médico e de enfermagem de maneira frequente, acrescidos do suporte por fisioterapeutas e fonoaudiólogo”, não se vislumbra negativa do plano ao cumprimento de sua obrigação contratual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46